Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738181-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI REQUERIDO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O WSC Comércio de Artigos Esportivos Eireli interpôs o presente agravo de instrumento, sem juntar o respectivo preparo, embora consigne em suas razões, no item 2.2: “Anexa o comprovante das custas devidas por ocasião da interposição do presente recurso, mediante o recolhimento, conforme guia respectiva, nos exatos termos das disposições legais aplicáveis.” Esclareço que a guia de preparo, bem como o comprovante de pagamento colacionado aos autos (Id 41183557), se refere à recurso de apelação, tendo como sacado VR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA-ME. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao seu recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator